Tribunal: TCU
Processo: 029.864/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11015/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.864/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Conceicao da Costa Junior (XXX.045.537-XX); Ana Carolina Pereira Balduino (XXX.970.307-XX); Annelise Marinho Huanchicay (XXX.570.117-XX); Beatriz Santos Vial (XXX.003.077-XX); Daniela Ferreira da Silva (XXX.743.547-XX); Lucas Assis Mota (XXX.896.997-XX); Marcelle Helene Oliveira da Silva Bernardo (XXX.175.707-XX); Marcos Alan Fonseca de Azeredo (XXX.055.117-XX); Rebeca Silva de Melo (XXX.669.997-XX); Thiago Martins da Silva (XXX.588.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.